Tribunal: STF
Processo: RE 89998
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-29
Data de publicação: 1978-09-29

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO EM ACIDENTE DE VEÍCULO.
PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. O ACORDO TACITO ENTRE AS PARTES, ADOTANDO
O RITO ORDINÁRIO, NÃO AFASTA O IMPEDIMENTO PREVISTO NO INCISO V DO
ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.